Tribunal: TJPA
Processo: 0801832-33.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801832-33.2017.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALEF FRANCISCO FARIAS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE CADASTRO NO CADMUT. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que determinou a exclusão do nome do autor, Alef Francisco Farias do Nascimento, do Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT) e fixou indenização de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais. O recorrente alega inexistência de dano moral e excesso no montante arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a permanência do nome do recorrido no CADMUT configura dano moral indenizável;
(ii) estabelecer se o valor da indenização fixado pela sentença ultrapassou os limites do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inclusão no CADMUT, por si só, não enseja dano moral, exceto quando comprovado prejuízo efetivo ou abalo relevante aos direitos da personalidade.

4.

Inexistem nos autos provas de que a permanência do nome do recorrido no CADMUT tenha impedido a realização de outro financiamento imobiliário ou causado abalo psicológico significativo.

5.

O pedido inicial limitou-se a R$ 10.000,00 (dez mil reais), revelando excesso na sentença que fixou o valor em R$ 30.000,00.

6.

A ausência de demonstração de prejuízo efetivo ou constrangimento relevante descaracteriza os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

1.

A permanência indevida de nome no CADMUT não configura, por si só, dano moral, salvo prova de prejuízo ou abalo relevante aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível 5000618-21.2019.8.21.0069; TJMS, Apelação Cível 0821703-82.2016.8.12.0001; TJBA, Apelação Cível 0500344-31.2015.8.05.0244.

RELATÓRIO

Versam os autos de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A.,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que - nos autos da Ação (Processo em epígrafe), em que litiga com
ALEF FRANCISCO FARIAS DO NASCIMENTO -
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Requerente para, tão-somente, determinar ao Banco Requerido que proceda à exclusão do nome do autor junto ao CADMUT, de forma definitiva, bem como condenar o requerido a pagar a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, corrigida na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”) e acrescida dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais por ambas as partes, diante da sucumbência recíproca. Condeno o Requerente a pagar honorários de sucumbência em 10% sobre o valor dos pedidos não acolhidos, bem como condeno o Banco Requerido a pagar honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação supra. Suspendo as condenações da parte Requerente ante a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita”.

Em suas razões recursais, sustenta o Banco recorrente, em resumo, inexistir dano moral passível de indenização, sobretudo porque o recorrido não comprovou o constrangimento supostamente suportado.

Alternativamente, insurge-se, quanto ao montante arbitrado, revelando-se excessivo e desproporcional.

Nesses termos, pleiteia: “
que seja conhecido e totalmente provido o presente recurso para o fim de reformar a respeitável sentença de primeiro grau, acolher as razões de mérito para reformar r. sentença e julgar a demanda IMPROCEDENTE, não havendo que se falar em baixa do apontamento cadastral, nos termos da fundamentação ora esposada, bem como seja a parte contrária condenada ao ônus da sucumbência”.

Não foram apresentadas contrarrazões, como atesta a certidão anexa (PJe ID nº 16655655).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Rememoro que o caso concreto versa sobre condenação do banco recorrente na obrigação de excluir o nome do recorrido
junto ao cadastro CADMUT, de forma definitiva, além de pagar a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

De proêmio, no que pertine ao pleito de exclusão da obrigação de
baixa do apontamento cadastral,
entendo, com bem ponderou a r. sentença, que não se justifica a permanência do nome do recorrente, tendo restado frustrado o financiamento, ainda que por exclusiva daquele, pelo que mantenho a responsabilidade do Banco Requerido, a obrigação de promover a exclusão do nome do Requerente.

Já em relação à insurgência quanto à condenação por danos morais, verifico, de plano, que o pedido da exordial se limitou ao
quantum
máximo de R$10 mil reais, tendo a r. sentença fixado o valor de R$30 mil reais, o que já se revela ultra
petita,
passível de retificação.

Ocorre que, entendo, no particular, sequer ser devida a aludida indenização, explico.

A obrigação de indenizar ocorre quando algu
é
m pratica ato il
í
cito e esta conduta anti-jur
í
dica causa dano a terceiro.

O artigo 927 do Código Civil refere expressamente que
“
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”
.

No mesmo sentido, o artigo 186 do precitado
Diploma Legal
menciona que “
aquele que, por ação ou omissão volunt
á
ria, negligência ou imprud
ê
ncia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato il
í
cito
”
.

Pois bem.

Esclareço que o CADMUT é o cadastro nacional de mutuários que serve para registro das informações dos contratos de financiamento habitacional, ativos e inativos, firmados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH e dos programas habitacionais e sociais do governo federal.

A finalidade do sobredito cadastro é possibilitar a identificação da ocorrência de sinistro e de indício de multiplicidade de financiamentos contratados por um mesmo adquirente no âmbito do SFH ou nos programas habitacionais e sociais do governo federal, de modo a evitar a concessão de múltiplos subsídios habitacionais.

In casu
, a permanência do nome do apelante no CADMUT não é capaz de ensejar danos morais, pois inexistem demonstrações de que tenha obstado a realização de outro financiamento imobiliário por meio de programa governamental.

Ademais, não há comprovação do dano moral suportado e o abalo psicológico sofrido em razão da manutenção do seu nome no cadastro CADMUT, bem como humilhação ou constrangimento passível de acarretar abalo psicológico, não passando de meras ilações.

Digo isso pois, a tese da exordial é de que “
o autor tentou mais duas vezes solicitar financiamento, porém nestas duas vezes lhe foi negado”
e inexiste prova do alegado nos autos.

Por oportuno, faz-se imperioso destacar que a inscrição não tem o condão de impossibilitar a realização de outros atos da vida civil, exceto se houver prova do prejuízo alegado o que, como já relatado, não restou demonstrado nos autos.

Portanto, não é crível se admitir que o recorrente seja compensado por danos morais sem que tenha havido qualquer violação ao bem jurídico relativo aos direitos da personalidade.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, cito, ilustrativamente, os seguintes julgados pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO CADMUT. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE FINANCIAMENTO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. DEVER DE INDENIZAR QUE NÃO SE RECONHECE. 1) Trata-se de ação através da qual a parte autora pretende ser indenizada pelos danos materiais e morais experimentados em razão da negativa de financiamento habitacional pelo programa "Minha Casa, Minha Vida", devido à manutenção indevida de seu cadastro no CADMUT pela demandada, julgada improcedente na origem. 2) A obrigação de indenizar ocorre quando alguém pratica ato ilícito. O artigo 927 do Código Civil refere expressamente que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. No mesmo sentido, o artigo 186 do precitado Diploma Legal menciona que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 3) In casu, a parte alega que em razão da manutenção do seu nome no Cadastro Nacional de Mutuários - CADMUT pela cooperativa ré teve negado o financiamento habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida junto à Caixa Econômica Federal sofrendo danos materiais e morais. Entretanto, não há nos autos nenhum documento comprovando a suposta negativa por parte da Caixa Econômica Federal, prova esta que era imprescindível para o reconhecimento do dever de indenizar por parte da demandada. 4) Assim, ausente prova dos pressupostos do dever de indenizar, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, impositiva se mostra a manutenção da sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJRS - Apelação Cível: 5000618-21.2019.8.21.0069 OUTRA, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 21/03/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO JUNTO AO CADASTRO NACIONAL DE MUTUÁRIOS (CADMUT) – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO SUPORTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A permanência do nome do apelante no CADMUT não é capaz de ensejar danos morais, pois inexistem demonstrações de que tenha obstado a realização de outro financiamento imobiliário por meio de programa governamental. Ademais, não há comprovação do dano moral suportado e o abalo psicológico sofrido em razão da manutenção indevida do seu nome no cadastro CADMUT, bem como humilhação ou constrangimento passível de acarretar abalo psicológico. Ante a inexistência de prova do dano suportado pelo apelante, não há como acolher a sua pretensão indenizatória, eis que ausente os pressupostos da responsabilidade civil, constante nos artigos 186 e 927 do Código Civil, razão pela qual, mostra-se irretocável o decisum a quo que deixou de reconhecer os danos morais ao autor.
(TJMS - APL: 08217038220168120001 MS 0821703-82.2016.8.12.0001, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 03/08/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO NACIONAL DE MUTUÁRIOS CADMUT. AUS
Ê
NCIA DE FINANCIAMENTO IMOBILI
Á
RIO. EXCLUS
Ã
O DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO. DANO MORAL N
Ã
O CONFIGURADO. N
Ã
O DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE OBTEN
ÇÃ
O DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISI
ÇÃ
O DA CASA PR
Ó
PRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A quest
ã
o posta para acertamento no presente recurso diz respeito
à
manuten
çã
o indevida do nome da autora no castro CADMUT, bem como a configuração do dano moral. 2. Comprovado que a Apelante não finalizou o financiamento imobiliário em razão da ausência de construção do imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes, indevida a manutenção da inscrição do seu nome em cadastro restritivo de crédito. 3. Providenciada a exclusão da inscrição, esclarece-se que a verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme com o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral, sendo necessário, ao revés, que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. No caso, dano moral não configurado. 4 . Apelação conhecida e não provida.
(TJBA - APL: 05003443120158050244, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO NO CADMUT - EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO CADASTRO E A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DA CASA PRÓPRIA - DANO MATERIAL - NÃO COMPROVADO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E REEXAME PARCIALMENTE PROVIDO. A manutenção da inscrição do autor no CADMUT é indevida a partir do momento que é substituído por outra pessoa no Programa PSH - Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social. Por consequência, é impositiva a declaração de inexistência da relação jurídica, pois sequer houve a finalização do financiamento imobiliário e a posse do imóvel.
A permanência do nome do autor no CADMUT não é capaz de ensejar danos morais, pois não restou demonstrado que foi impedido de realizar outro financiamento imobiliário por meio de programa governamental.
Inexistindo a comprovação do efetivo prejuízo suportado, impõe-se o desacolhimento da reparação por dano material.
(TJMS - APL: 08005515420178120029 MS 0800551-54.2017.8.12.0029, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 14/07/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO, DOU PARCIAL PROVIMENTO
para excluir da condenação a indenização por danos morais.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025